Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600801-49.2024.6.16.0072
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
25/03/2025
Número: 0600801-49.2024.6.16.0072

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 09/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de contas eleitorais nº 0600801-
49.2024.6.16.0072 que julgou prestadas e desaprovadas as contas de campanha apresentadas pela
candidata Clarice Aparecida da Silva, que concorreu ao cargo de Vereador no município de Nova
Aliança do Ivaí, referentes às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei n.
9.504/1997 e art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019. Na forma do art. 17, §9º, da Resolução
TSE 23.607/2019, a prestadora responderá solidariamente pela devolução ao Tesouro Nacional do
valor tido por irregular, com os candidatos responsáveis pelo repasse, na medida da cota parte que
recebeu, ou seja, R$ 619,05 (seiscentos e dezenove reais, e cinco centavos). (Prestação de contas
eleitorais de Clarice Aparecida da Silva, candidata a vereadora pelo PSD de Nova Aliança do Ivaí
PR, julgadas desaprovadas em razão a irregularidade relativa ao recebimento de prestação de
serviços advocatícios e contábeis, custeados com recursos do FEFC do Partido Progressistas, os
quais foram recebidos pela candidata a Vice-Prefeita, Maria Dolores Marafon, verifica-se que,
inicialmente, em sua prestação de contas final (demonstrativo Receitas Estimáveis em Dinheiro de
Id 126534918), apresentada em 03/11/2024, o prestador registrou o recebimento de serviços
advocatícios e contábeis como receitas estimáveis em dinheiro, recebidas do candidato a prefeito
Ulisses de Souza. ELEITO). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CLARICE APARECIDA DA SILVA (RECORRENTE)
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CLARICE APARECIDA DA SILVA
VEREADOR (RECORRENTE)
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44433365
25/03/2025
14:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44433365 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:08:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514080809300000043377484
Número do documento: 25032514080809300000043377484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:14:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.454

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600801-
49.2024.6.16.0072 – Nova Aliança do Ivaí – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CLARICE APARECIDA DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
RECORRENTE: CLARICE APARECIDA DA SILVA
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
RECORRIDO: JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DOAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
POR
CANDIDATO
DE
PARTIDO
DIVERSO.
IRREGULARIDADE.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
CONHECIMENTO
E
PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Prestadora de contas concorreu ao cargo de vereadora e apresentou suas contas finais, com apontamento
de irregularidade referente à doação de serviços advocatícios e contábeis por candidato de partido diverso,
custeados com recursos do FEFC.
2. Sentença desaprovou as contas com fundamento no art. 30, inciso III, da Lei n. 9.504/1997 e art. 74,
inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, determinando a devolução solidária do valor tido por irregular
ao Tesouro Nacional.
3. Recurso interposto sustentando a regularidade da doação e a possibilidade de aprovação das contas com
ressalvas, argumentando que o montante envolvido é inexpressivo e que a irregularidade foi sanada na
prestação de contas retificadora.
4. Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44433365 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:08:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514080809300000043377484
Número do documento: 25032514080809300000043377484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:14:21
5. A questão em discussão consiste em verificar se a doação de serviços advocatícios por candidato de
partido diverso, ainda que coligado na disputa majoritária, configura irregularidade apta a ensejar a
desaprovação das contas. 6. Também se discute se a devolução determinada pela sentença constitui bis in
idem, considerando a existência de outras determinações de recolhimento do mesmo montante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A Emenda Constitucional nº 97/2017 veda coligações nas eleições proporcionais, impossibilitando a
transferência de recursos, ainda que de natureza estimada, entre partidos distintos.
8. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, reforça a proibição de repasse de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos não coligados.
9. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214, firmou entendimento de que a vedação à coligação em
eleições proporcionais também impede a transferência de recursos entre candidatos de partidos distintos.
10. O Tribunal Superior Eleitoral reconhece que, em casos de valores irrisórios, é possível a aprovação das
contas com ressalvas.
11. No caso concreto, o valor envolvido é inferior a 1.000 UFIRs, o que autoriza a aplicação do
entendimento jurisprudencial que possibilita a aprovação com ressalvas.
12. A determinação de devolução do montante deve ser mantida, de forma solidária com o doador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Reformada a sentença para aprovar com ressalvas as contas
da recorrente, mantendo-se a obrigação de devolução solidária do valor ao Tesouro Nacional.
14. Tese de julgamento: "A doação de serviços advocatícios por candidato de partido diverso, ainda que
coligado na disputa majoritária, configura irregularidade. Contudo, caso o valor envolvido seja inferior a
1.000 UFIRs, é possível a aprovação das contas com ressalvas, mantendo-se a obrigação de devolução
solidária do montante ao Tesouro Nacional."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º e art. 74, inciso III.
Constituição Federal, art. 17, § 1º.
Emenda Constitucional nº 97/2017.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE-199, 03/10/2022.
TSE, AgR-REspEl 0600982-15, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 03/03/2023.
TSE, AgR-REspEl 0600474-07, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 15/09/2022.
TSE, AgR no REspE 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021.

Num. 44433365 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:08:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514080809300000043377484
Número do documento: 25032514080809300000043377484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:14:21
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral na prestação de contas apresentada por CLARICE APARECIDA DA
SILVA SOUZA (PSB), candidata a vereadora, em Nova Aliança do Ivaí/PR, referente às eleições
municipais do ano de 2024.
Foi emitido Parecer Técnico Conclusivo (id. 44331424), informando que: i) As informações de
qualificação do prestador de contas não divergem daquelas constantes do sistema de registro de
candidaturas; ii) A prestação de contas final retificadora, nº de controle
400001377151PR1573356, apresenta variação de saldos em relação à prestação de contas
originária, nº de controle 400001377151PR4312989, parcialmente compatível com as
justificativas e documentos apresentados; iii) Não constam informações de recebimento de
recursos de fonte vedada; iv) Não constam informações de recebimento de recursos de origem
não identificada, pelo relatório do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais de 2024 – SPCE
WEB 2024; v) Foram identificadas omissões relativas às despesas constantes da prestação de
contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais; vi) Não houve repasse de recursos do Fundo Partidário para o
candidato prestador de contas, tampouco houve lançamento de receitas e despesas custeadas
com essa espécie de recurso; vii) verifica-se que os honorários advocatícios e contábeis, embora
não constituam doação estimável (art. 35, §9º da Res. TSE 23.607/2019), foram custeados com
recursos do FEFC do Partido PROGRESSISTAS em benefício da prestadora, candidata pelo
Partido Socialista Brasileiro - PSB, em desacordo com o disposto no art. 17, §§1º e 2º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, configurando aplicação irregular desses recursos, sujeitando-se
ao recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, nos termos do §9º do art. 17 da Resolução;
viii) Não houve extrapolação ao limite de gastos de campanha fixado para o cargo de vereador no
município de Amaporã (R$ 15.985,08), conforme disposto na Portaria TSE nº 593/2024, bem
como não houve extrapolação ao limite de uso de recursos próprios, sendo aplicado R$ 1.110,00
na campanha eleitoral; ix) As informações dos extratos juntados aos autos coincidem com os
dados informados na qualificação do prestador de contas (art. 53, I, alínea "a", e II, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.607/2019); x) Os extratos impressos foram apresentados em sua forma
definitiva e não contêm a expressão "sem validade legal" ou "sujeito a alteração" (art. 53, II,
alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019); xi) Os extratos bancários juntados aos autos
apresentam saldo inicial zerado e/ou evidenciam que as contas foram abertas especificamente
para a campanha (art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019); xii) Os extratos
bancários juntados aos autos abrangem todo o período da campanha eleitoral, conforme disposto
no art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, e demonstram a movimentação

Num. 44433365 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:08:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514080809300000043377484
Número do documento: 25032514080809300000043377484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:14:21
financeira ocorrida na campanha; xiii) Não constam informações a respeito de sobras de
campanha para o prestador de contas, conforme Extrato da Prestação de Contas Final; xiv) Não
constam informações a respeito de dívidas de campanha para a prestadora de contas, conforme
Extrato da Prestação de Contas Final.
Diante disto, o Chefe do Cartório se manifestou pela aprovação com ressalvas das contas do
candidato.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação com ressalvas das contas (id.
44331431).
A Sentença de id. 44331432 julgou as contas desaprovadas com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei
n. 9.504/1997 e art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019. Ainda, determinou que a
prestadora responderá solidariamente pela devolução ao Tesouro Nacional do valor tido por
irregular, com os candidatos responsáveis pelo repasse, na medida da cota parte que recebeu, ou
seja, R$ 619,05.
O prestador opôs Embargos de Declaração (id. 44331439), alegando omissão na sentença.
A Sentença de id. 44331440 negou provimento aos embargos de declaração.
Inconformado, o prestador interpôs Recurso Eleitoral (id. 44331444), alegando que a sentença
não analisou devidamente os argumentos do ora Recorrente, uma vez que os documentos
apresentados na retificadora em conjunto com os extratos bancários, especialmente daquela
conta destinada à movimentação dos recursos provenientes do FEFC, demonstram a ausência de
pagamento irregular de materiais e serviços pelo candidato da majoritária aos candidatos a
vereador. Aduz que com o saneamento realizado mediante prestação de contas retificadora antes
do julgamento das contas, a mácula foi corrigida e os recursos devidamente e regularmente
comprovados. Afirma que foi uma deficiência e um erro meramente formal realizado pelo setor
responsável pela contabilidade da campanha.
Assevera que não houve dispêndio de recursos públicos do candidato Clarice Aparecida da Silva
e que, sendo assim, a determinação de devolução não é devida, visto que somente é aplicável na
malversação de recursos públicos, provenientes do FEFC ou FP. Aduz que a determinação de
restituição ao Tesouro Nacional desses valores consta - ainda que de forma desigual e
desproporcional - em todas as prestações de contas dos candidatos a vereança, incorrendo,
evidentemente, em dupla condenação, visto que se todos efetuaram os pagamentos impostos na
sentença, o valor devolvido ao Tesouro Nacional será o dobro da irregularidade indicada na
sentença.
Requer o conhecimento e acolhimento das razões expostas para aprovação das contas - ainda
que com ressalvas - do então candidato, haja vista a inexistência de violação do art. 17 da
Resolução do TSE n. 23.607/2019.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 44380406).
É o relatório.

Num. 44433365 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:08:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514080809300000043377484
Número do documento: 25032514080809300000043377484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:14:21

VOTO
II.i - A parte recorrente foi intimada da sentença em 19/12/2024, e o recurso eleitoral foi interposto
em 23/12/2024, durante o recesso, sendo, portanto, tempestivo.
Além disso, preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o
Recurso deve ser conhecido.
II.ii - O juízo de origem, na sentença, considerou que o prestador violou a norma constitucional ao
financiar parte de sua campanha com recursos disponíveis a partido diverso, perfazendo, na
prática, uma coligação de fato, beneficiando-se de recursos que deveriam financiar apenas as
candidaturas do próprio partido.
Ao se apontar essa irregularidade no parecer de diligência, o recorrente apresentou uma
retificadora, excluindo os serviços advocatícios e contábeis, que foram declarados, inicialmente,
como doação estimável em dinheiro recebida da coligação majoritária proveniente de recursos do
FEFC, alterando-os sob a justificativa de que: (i) O candidato não utilizou os recursos
mencionados para o custeio das despesas apontadas; (ii) Os serviços jurídicos e contábeis foram
custeados pela pessoa física do Sr. Pablo Henrique dos Santos de Oliveira, em conformidade
com o disposto no art. 25, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Esta Corte Eleitoral, nessas eleições de 2024, já decidiu que a apresentação de retificadora deve
ser analisada em cada caso concreto, sob a perspectiva do art. 71, § 3º, da Res. TSE nº
23.607/2019, mormente diante de retificações que tenham por objetivo encobrir alguma
irregularidade apontada pelo Setor Técnico, sem respaldo em documentos confiáveis. Nesse
sentido:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
ELEIÇÃO 2024. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). ALTERAÇÃO INJUSTIFICADA DE VALORES NA
RETIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO OBJETIVO DO ART. 26, §5º, DA LEI Nº 9.504/97.
IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. DEVOLUÇÃO DE VALORES. BIS IN
IDEM. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que desaprovou as contas de campanha de
candidato ao cargo de vereador em razão da alteração injustificada dos valores declarados a
título de doações estimáveis em dinheiro, referentes a serviços advocatícios e contábeis, na
prestação de contas retificadora. A sentença determinou a devolução de valores ao Tesouro
Nacional e imputou má-fé ao recorrente, afirmando que teria agido em conluio para auxiliar a
chapa majoritária na omissão de despesas irregulares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44433365 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:08:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514080809300000043377484
Número do documento: 25032514080809300000043377484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:14:21
2. Há duas questões em discussão: (i) se a alteração injustificada de valores na declaração de
doações estimáveis em dinheiro, envolvendo serviços advocatícios e contábeis pagos com
recursos do FEFC, constitui irregularidade grave suficiente para a desaprovação das contas; e
(ii) se a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional na prestação de contas do
recorrente configura bis in idem, uma vez que os valores já foram imputados ao candidato
doador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral e os precedentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelecem que
honorários advocatícios e contábeis, quando pagos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), devem ser declarados na prestação de contas dos
candidatos doador e donatário, conforme o art. 26, §5º, da Lei nº 9.504/97.
4. A retificação injustificada dos valores declarados pelo recorrente em sua prestação de contas
compromete a transparência e a fiscalização da aplicação dos recursos do FEFC, especialmente
quanto ao cumprimento das regras previstas no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
constituindo irregularidade grave.
5. Nesse cenário, a desaprovação das contas é medida que se impõe, especialmente
considerando o montante envolvido (R$ 1.686,78), que representa 13,47% do total movimentado
na campanha, acima dos limites fixados pela jurisprudência para aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Contudo, a determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional, além de já ter sido
imposta ao candidato doador na respectiva prestação de contas, também recaiu sobre outros
candidatos a vereador que inicialmente declararam os mesmos serviços como doações
estimáveis e posteriormente retificaram suas contas para exclui-los. Tal duplicidade de
imputação configura bis in idem, vedado pela legislação eleitoral.
7. Assim, embora as contas devam permanecer desaprovadas em razão da irregularidade grave,
é necessário afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, sob pena de
enriquecimento sem causa da União e duplicidade de sanções.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para o fim de afastar a determinação de devolução
de valores ao Tesouro Nacional.
Teses de julgamento: 1. A retificação injustificada de valores relativos a serviços advocatícios e
contábeis pagos com recursos do FEFC, sem lastro documental, compromete a transparência
da prestação de contas e constitui irregularidade grave, ensejando a desaprovação das contas.
2. A determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional deve ser afastada quando a
mesma imputação já foi realizada na prestação de contas do doador e de outros beneficiários,
configurando bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, arts. 23, §10, e 26, §§4º e 5º; Resolução TSE nº

Num. 44433365 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:08:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514080809300000043377484
Número do documento: 25032514080809300000043377484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:14:21
23.607/2019, arts. 17, §2º, e 32.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sérgio Silveira
Banhos, DJE de 19.06.2023; TSE, AgR no AREspe nº 0601786-65, Rel. Min. André Ramos
Tavares, DJE de 08.05.2024; TSE, AgR-REspEl nº 060039737, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 09.09.2022.
(TRE/PR, REI 0600537-90.2024.6.16.0085, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, Dje em
31/01/2024)
Na espécie, o Juízo da 72ª Zona Eleitoral de Paranavaí indeferiu a apresentação da retificadora,
desaprovando as contas e determinando o recolhimento de R$ 619,05 (seiscentos e dezenove
reais, e cinco centavos) ao Tesouro Nacional, com base nos seguintes fundamentos:
Durante a fase de análise técnica, pelo Cartório Eleitoral, foi emitido Parecer Técnico Conclusivo
pela aprovação das contas com ressalvas, destacando a irregularidade relativa ao recebimento
de prestação de serviços advocatícios e contábeis, custeados com recursos do FEFC do Partido
PROGRESSISTAS, os quais foram recebidos pela candidata a Vice-Prefeita, MARIA DOLORES
MARAFON. Vejamos.
Inicialmente, em sua prestação de contas final (demonstrativo Receitas Estimáveis em Dinheiro
de Id 126535799), apresentada em 03/11/2024, a prestadora registrou o recebimento de
serviços advocatícios e contábeis como receitas estimáveis em dinheiro, recebidas do candidato
a prefeito Ulisses de Souza.
Após diligência efetuada pelo Cartório Eleitoral (Id 127698110), a prestadora, em 23/11/2024,
apresentou prestação de contas retificadora (Id 127754381), excluiu tais serviços dos
demonstrativos (Id 127754407), bem como juntou novos contratos de prestação de serviços
contábeis (Id 127754582) e advocatícios (Id 127754581).
Acerca do apontamento, em nota explicativa (Id 127754574), a prestadora alegou que os
honorários advocatícios e contábeis foram contratados por Pablo Henrique dos Santos de
Oliveira, que as contas foram retificadas e os contratos juntados aos autos. Aduz, ainda, que "o
erro identificado foi material, cometido pelo escritório de contabilidade responsável, sendo
devidamente corrigido tanto na prestação de contas do candidato majoritário e na retificadora da
candidata em tela."
Pois bem, de plano, tem-se que as justificativas apresentadas pela prestadora não devem ser
acolhidas.
Inicialmente, verifica-se que a prestadora, filiada ao PSB, registrou o recebimento de serviços
advocatícios e contábeis (demonstrativo de Id 126535799), nos valores estimados de R$ 190,48
e R$ 428,57, registrados como doação do candidato Ulisses de Souza, mas que, de fato, foram
custeados com recursos do FEFC do Partido Progressistas.
Ainda, verifica-se que os registros possuem respaldo contratual, conforme exemplares dos
contratos constantes dos autos (Ids 126535821 e 126535822), os quais também constam da

Num. 44433365 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:08:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514080809300000043377484
Número do documento: 25032514080809300000043377484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:14:21
prestação de contas da candidatura majoritária (PCE 0600851-75.2024.6.16.0072), inobstante
também tenham sido apresentados novos contratos, de forma temerária, com a exclusão do
nome da requerente.
Verifica-se, assim, que os documentos mencionados acima corroboram que tais despesas foram
custeadas com recursos do FEFC, pois há comprovação do contrato e o prova documental do
pagamento, sendo que, em relação aos serviços contábeis, há ainda comprovante fiscal - nota
fiscal.
Lado outro, não há qualquer outro documento que infirme o conteúdo de tais documentos.
Desse modo, em se tratando de profissionais habilitados (advogado e contador), competia a
estes a conferência oportuna.
E, como afirmado acima, tanto em relação aos serviços advocatícios, como os serviços
contábeis a documentação apresentada no primeiro momento corrobora o já destacado acima,
no sentido de que o custeio foi por meio de recursos do FEFC. Isso porque, além do contrato do
serviço prestado, houve ainda a juntada do respectivo comprovante de pagamento (cheque),
que corrobora o conteúdo do contrato. E mais, em relação aos serviços contábeis, há ainda a
respectiva nota fiscal.
Dessa maneira, para se considerar o alegado pela parte, havia a necessidade de no mínimo ter
sido juntado aos autos documentos equivalentes, a exemplo de nota fiscal correta ou diligência
administrativa para correção. Mas não, para refutar um documento fiscal emitido pelo escritório
de contabilidade, por exemplo, foi juntado um recibo unilateral de pagamento por terceiros. Ora,
se, de fato, houve pagamento por terceiro, não há razão para a comprovação não ter sido
realizada da mesma forma, qual seja, por meio de nota fiscal.
No caso em questão, após diligência efetuada pelo Cartório Eleitoral apontando a irregularidade,
a prestadora, em 23/11/2024, apresentou prestação de contas retificadora, efetuou a exclusão
de tais serviços das contas e apresentou novos contratos de prestação de serviços advocatícios
e contábeis (Ids 127754581 e 127754582), firmados por terceira pessoa, de nome Pablo
Henrique dos Santos de Oliveira.
Contudo, analisando o caso em questão, tem-se que os novos contratos apresentados não
comprovam as alterações realizadas por meio da prestação de contas retificadora.
Vale notar que os novos contratos firmados poderiam ter sido apresentados
contemporaneamente com a apresentação das contas, visto que, em tese, já haviam sido
firmados à época de sua apresentação. Assim, não é razoável aceitar, posteriormente,
documento confeccionado de forma unilateral, sem qualquer indicativo de sua veracidade.
Por oportuno, ainda, ressalte-se que não há nos autos qualquer comprovação do efetivo
pagamento dos honorários advocatícios e contábeis realizados por terceira pessoa, de nome
Pablo Henrique dos Santos Oliveira, no valor de R$4.000,00 e R$6.000,00, respectivamente.
Em consulta aos autos de PCE 0600851-75.2024.6.16.0072, de prestação de contas eleitorais
de Ulisses de Souza e Maria Dolores Marafon, e conforme observado pelo Cartório Eleitoral no

Num. 44433365 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:08:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514080809300000043377484
Número do documento: 25032514080809300000043377484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:14:21
parecer conclusivo de Id 127943650, verifica-se que os serviços teriam sido pagos em espécie,
sendo o pagamento comprovado por meio de recibos de pagamento.
Assim, em razão do valor, não é crível que os serviços tenham sido pagos em espécie, ainda
mais sem comprovação nos autos do desembolso efetuado, sendo o pagamento comprovado
por recibos de pagamento, confeccionados de forma unilateral.
Ainda nesta esteira, é importante observar a emissão de nota fiscal relativa aos serviços
contábeis contratados pela candidata a vice-prefeita Maria Dolores Marafon (Id 126535822), o
que não se observa com a contratação do mesmo profissional, efetuada por terceiro, Pablo
Henrique dos Santos de Oliveira.
Dessa forma, os novos contratos carreados aos autos e a prestação de contas retificadora
demonstram, de forma evidente, a tentativa da prestadora de acobertar o recebimento irregular
de serviços custeados com recursos do FEFC de outra legenda partidária, configurando
irregularidade de natureza grave e que compromete a transparência das contas de campanha.
Oportuno registrar que, nos termos do art. 35, §9º, da Resolução TSE 23.607/2019, "o
pagamento efetuado por candidatas ou candidatos e partidos políticos de honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais
e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de
candidata ou candidato ou partido político não constitui doação de bens e serviços estimáveis
em dinheiro (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 10)." Contudo, no caso específico dos autos, tem-se o
pagamento destes serviços com recursos do FEFC, a ensejar o controle e fiscalização de sua
destinação pela Justiça Eleitoral.
Desse modo, contrariamente ao aduzido pelo recorrente, houve apreciação da justificativa pelo
juízo de origem, mas não seu acolhimento, eis que a alteração da declaração do recebimento dos
serviços estimáveis com advogado e contador - de recursos públicos (FEFC) para recursos
privados - não se comprovou de forma efetiva nos autos.
Primeiro, porque, incialmente, o recorrente, candidato ao PSD, declarou o recebimento de
recursos estimáveis com advogado e contador, provenientes do candidato a prefeito ULISSES DE
SOUZA, cujo valor de R$ 4.000,00 com serviços advocatícios e R$ 6.000,00, com serviços
contábeis, foram custeados com recursos do FEFC da candidata a vice-prefeita, MARIA
DOLORES MARAFON, do partido Progressistas. Após a retificação, a doação foi alterada para a
pessoa física de PABLO HENRIQUE DOS SANTOS DE OLIVEIRA, que teria pago os valores em
dinheiro (id. 44331089 e 44331088), juntando-se apenas o contrato firmado entre a pessoa de
Pablo e os prestadores de serviço, com juntada de recibos de pagamento.
Ocorre que, apesar da retificação, como ressaltado no parecer técnico, não consta o distrato
efetuado à época quanto aos primeiros contratos de prestação de serviços advocatícios e
contábeis, firmados por ULISSES DE SOUZA, em prol de alguns candidatos, dentre eles, o
próprio candidato prestador.
Além disso, embora tenham sido juntados os novos contratos, não há data de assinatura, nem
comprovante de pagamento rastreável, o que retira a credibilidade da retificação, por se tratar de

Num. 44433365 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:08:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514080809300000043377484
Número do documento: 25032514080809300000043377484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:14:21
documento unilateral.
Portanto, entende-se correta a r. sentença ao não conhecer da retificação promovida pelo
recorrente quanto aos serviços advocatícios e contábeis prestados em favor da sua campanha.
Dessa maneira, não aceita a retificação, o debate nos autos centra-se no recebimento pelo
candidato do PSD de doações estimáveis de serviços advocatícios e contábeis no valor de R$
619,05 (seiscentos e dezenove reais, e cinco centavos), pagos por meio de recursos do FEFC da
candidata a vice-prefeita, do Progressistas.
Nesse contexto, destaca-se que a partir da EC nº 97/2017, a Constituição Federal passou a vedar
expressamente a celebração de coligações nas eleições proporcionais a partir das Eleições de
2020, como bem se observa:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária.
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista no § 1º do art.
17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de 2020.
Ao seu turno, a Res.-TSE 23.607/2019, em seu art. 17, § 2º, ao tratar do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, assim dispôs:
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatos:
I - Não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - Não coligados.
A interpretação desse último dispositivo, em consonância com o anterior, leva ao entendimento
de que, se não é permitida a coligação nas eleições proporcionais, também não pode ser
permitida a contribuição financeira entre partidos que, nestas eleições, são adversários. É esse o
propósito, inclusive, da emenda constitucional, ao pretender evitar o benefício de candidatos de
um partido com o voto direcionado a candidato do outro, muitas vezes com ideologias e
programas antagônicos, resultando em um desprestígio à vontade do eleitor.
Referido dispositivo normativo foi objeto de discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
7.214/DF, em que os partidos autores requereram ao STF que fosse dada interpretação conforme

Num. 44433365 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:08:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514080809300000043377484
Número do documento: 25032514080809300000043377484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:14:21
à Constituição Federal para assentar que é permitido o repasse de recursos provenientes do
Fundo Partidário e do FEFC entre candidatos a cargos majoritários e proporcionais, ainda que de
partidos diversos, desde que coligados na disputa majoritária na mesma circunscrição.
O Supremo Tribunal Federal, todavia, não acolheu a tese e, por unanimidade, conheceu da ação
e julgou improcedente o pedido, proferindo acórdão com a seguinte ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II, DA
RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR
PARTIDOS
POLÍTICOS
OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE
PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017.
EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, §
7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo
a limitar a sua autonomia. II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos
entre as agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável,
por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à
mesma coligação. III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias
causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a
finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário. IV - Sob pena de tornar
letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC 97/2017, que vedou a
coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos dispositivos questionados
autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à
mesma coligação ou não coligados. V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido
julgado improcedente. (ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno,
julgado em 03-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-
10-2022)
Esse entendimento vinculante é reiterado na jurisprudência do C. TSE e nesta Corte Eleitoral,
inclusive para as eleições de 2024, conforme se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS. FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-
PREFEITO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CANDIDATOS AO CARGO DE
VEREADOR. PARTIDOS POLÍTICOS DISTINTOS. IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO DE
QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.SÍNTESE DO CASO1. O Tribunal Regional Eleitoral de
Goiás deu parcial provimento a recurso eleitoral, a fim de, mantendo a desaprovação das contas
de campanha, reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 43.458,46 e afastar a
determinação de devolução de R$ 134.070,46, montantes alusivos a doações estimáveis em

Num. 44433365 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:08:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514080809300000043377484
Número do documento: 25032514080809300000043377484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:14:21
dinheiro realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a
candidatos a vereador de partidos políticos distintos.2. Por meio da decisão agravada, dei
provimento ao recurso especial eleitoral, a fim de reformar o acórdão regional, tão somente para
restabelecer a determinação de devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 134.070,46,
mantido o julgamento de desaprovação das contas e, ainda, a determinação de recolhimento ao
erário do valor de R$ 43.458,46, conforme consignado no acórdão recorrido.ANÁLISE DO
AGRAVO REGIMENTAL3. Não houve afronta ao art. 36, § 7º, do Regimento Interno do TSE,
pois a decisão agravada foi lastreada na jurisprudência dominante desta Corte Superior sobre o
tema discutido nos autos.4. A alegação de que a decisão agravada divergiu da conclusão desta
Corte Superior nos julgamentos da PC 0601363-37 e do REspEl 0603101-97, publicados no
DJE, respectivamente, em 20.4.2022 e 15.3.2022, deve ser rejeitada, uma vez que os referidos
julgados não guardam similitude fática com a hipótese presente, visto que se referem a feitos
atinentes ao pleito eleitoral de 2018, quando ainda não havia sido aplicada a vedação à
celebração de coligações nos pleitos proporcionais, nos termos do art. 2º da EC 97/2017, a qual
se deu a partir das Eleições de 2020, que é o caso dos autos.5. O § 2º do art. 17 da Res.-TSE
23.607 veda a transferência de recursos provenientes do FEFC por candidatos ou partidos
políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada. Ademais, considerando
a vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, contida no art. 17, § 1º, da
Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional 97/2017 - a qual se
aplica a partir das Eleições de 2020, nos termos do art. 2º da referida norma constitucional
alteradora -, a única possibilidade de transferência de recursos recebidos do FEFC para
candidatos a cargos proporcionais seria na hipótese de estes pertencerem aos mesmos partidos
dos candidatos majoritários, tendo em vista a vedação constitucional.6. A questão discutida
nestes autos foi recentemente apreciada por este Tribunal Superior no REspEl 0600654-85, de
relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 30.6.2022, e cujo acórdão foi
publicado no DJE de 2.8.2022, ocasião em que esta Corte, por unanimidade, decidiu no sentido
de reconhecer a irregularidade dos repasses de recursos recebidos do FEFC a candidatos a
cargos proporcionais filiados a partidos distintos e, por conseguinte, determinou o recolhimento
da respectiva importância ao Tesouro Nacional.7. Na espécie, reconhecida pelo Tribunal de
origem a realização, pelos agravados, de doações de recursos do FEFC a candidatos ao cargo
de vereador de partidos políticos distintos, é de rigor a aplicação do art. 79, § 1º, da Res.-TSE
23.607, a fim de determinar a devolução ao Tesouro Nacional dos valores indevidamente
utilizados.8. Não houve ofensa ao § 1º do art. 17 da Constituição Federal, quanto à autonomia
dos partidos políticos para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações, uma
vez que o cenário em análise trata do atendimento à vedação à transferência de recursos
provenientes do FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos de agremiação
partidária distinta ou não coligada, disposta no § 2º do art. 17 da Res.-TSE 23.607, considerando
a proibição à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista no art. 17, § 1º, da
Constituição da República.CONCLUSÃOAgravo regimental a que se nega provimento.
(TSE- Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060098215, Acórdão, Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/03/2023).
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO DE
CONTAS. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO FEFC. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Num. 44433365 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:08:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514080809300000043377484
Número do documento: 25032514080809300000043377484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:14:21
I. CASO EM EXAME
1. O recurso eleitoral foi interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha do
candidato eleito ao cargo de Prefeito no Município de Santo Antônio do Paraíso/PR, relativas às
Eleições de 2024.
2. A decisão de primeiro grau considerou irregular a doação de serviços advocatícios e
contábeis, pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
pelo candidato a Vice-Prefeito filiado ao PP, a candidatos ao cargo de vereador filiados ao PSD,
partido diverso e não coligado para as eleições proporcionais.
3. O juízo de origem determinou a devolução de R$ 14.625,00 ao Tesouro Nacional, em razão
da vedação do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. O recorrente alegou que as doações foram realizadas dentro da coligação majoritária, e,
portanto, não haveria irregularidade. Pleiteou a aprovação das contas e o afastamento da
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, considerando a
gravidade da irregularidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se a doação de recursos do FEFC por
candidato da chapa majoritária, filiado ao PP, a candidatos proporcionais do PSD, configura
irregularidade apta a ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Conforme o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é vedado o repasse de recursos
do FEFC entre candidatos de partidos não coligados, seja para eleições majoritárias ou
proporcionais
8. A Emenda Constitucional nº 97/2017 vedou as coligações em eleições proporcionais,
limitando a transferência de recursos públicos de campanha a candidatos do mesmo partido.
9. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214, consolidou entendimento no sentido de que o
repasse de recursos entre partidos não coligados viola os princípios da proporcionalidade e da
finalidade do financiamento público de campanhas.
10. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional Eleitoral reafirma que
a transferência de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de partido não coligado
caracteriza irregularidade grave.
11. No caso em exame, os serviços advocatícios e contábeis foram pagos com recursos do
FEFC pelo candidato a Vice-Prefeito, filiado ao PP, beneficiando 10 candidatos a vereadores do
PSD, configurando clara violação à norma eleitoral. IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44433365 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:08:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514080809300000043377484
Número do documento: 25032514080809300000043377484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:14:21
12. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a desaprovação das contas do recorrente, com
determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
13. Tese de julgamento: "É vedado o repasse de recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos proporcionais de partido diverso, ainda que
coligados na majoritária, configurando irregularidade grave que enseja a determinação de
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional."
Dispositivos relevantes citados:
-Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º.
-Constituição Federal, art. 17, § 1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
-TSE, AgR-REspEl 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 3.3.2023.
-TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em 8.9.2022, DJe de
15.9.2022.
-STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe-199, julgado em 03/10/2022.
-TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 02/08/2023.
-TRE/PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060262281, Relatora Des. Cláudia Cristina
Cristofani, DJe 18/12/2023.
(TRE/PR- RECURSO ELEITORAL nº060021613, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024).
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECEBIMENTO
DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC).
DOAÇÃO ENTRE PARTIDOS COLIGADOS DIVERSOS EM ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS.
CONFIGURAÇÃO DE FONTE VEDADA. IRREGULARIDADE. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.I. CASO EM EXAME1. Trata-se de
recurso interposto em face da sentença do Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR,
que desaprovou as contas do candidato nas eleições de 2024, com fundamento em repasse
irregular de recursos do FEFC.2. Alegação de que o repasse de R$ 3.000,00, oriundo da
candidata majoritária coligada, não configuraria irregularidade, pois teria sido usado em
benefício comum da coligação.3. Sentença determinou a devolução do valor ao Tesouro
Nacional, com fundamento no art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.4. Parecer da
Procuradoria
Regional
Eleitoral
pelo
desprovimento
do
recurso.II.
QUESTÕES
EM
DISCUSSÃO5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em
eleição proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR6. O repasse de recursos entre partidos
coligados em eleições majoritárias para candidatos proporcionais viola a vedação expressa

Num. 44433365 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:08:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514080809300000043377484
Número do documento: 25032514080809300000043377484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:14:21
contida no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº
97/2017.7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou
repasses de recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições
majoritárias, reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.8.
Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.9.
O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício da coligação não
afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de
desaprovação das contas do recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao
Tesouro Nacional.11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e ensejando
a desaprovação das contas." Dispositivos relevantes citadosResolução TSE nº 23.607/2019, art.
17, §2º e §9º.Emenda Constitucional nº 97/2017, art. 2º.Jurisprudência relevante citadaSTF, ADI
nº 7214/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 05/10/2022.TSE, AgR-REspEl nº 0600474-
07/BA, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 15/09/2022.TSE, AgR-AREspE nº 060116265, Rel. Min.
Raul Araújo Filho, DJE 03/09/2024.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060041074, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024).
Ainda que esta Corte Eleitoral, nas eleições de 2022, tenha decidido de forma diversa, tal posição
foi reformada pelo C. Tribunal Superior Eleitoral e, nestas eleições de 2024, a vedação da
transferência de recursos a candidatos não coligados restou assentada de forma unânime.
II.iii. No caso em exame, o valor de R$ 619,05 (seiscentos e dezenove reais e cinco centavos),
está abaixo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), ensejando a
aprovação com ressalvas das contas.
Nesse sentido, o TSE já decidiu que "o montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs - R$ 1.064,10 (mil
e sessenta e quatro reais e dez centavos) - é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a
ensejar a desaprovação de contas" (TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson
Fachin, DJE 17/03/2021).
Dessa forma, é o caso de ser dado parcial provimento ao recurso para aprovar as contas com
ressalvas, mas manter a devolução solidária fixada na sentença.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso, para reformar a
sentença, aprovando com ressalvas as contas da recorrente CLARICE APARECIDA DA SILVA
SOUZA , mas mantendo o recolhimento de R$ 619,05 de forma solidária com o doador .
É como voto.

Num. 44433365 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:08:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514080809300000043377484
Número do documento: 25032514080809300000043377484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:14:21

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600801-
49.2024.6.16.0072 - Nova Aliança do Ivaí - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR - RECORRENTES: ELEICAO 2024 CLARICE APARECIDA DA SILVA VEREADOR,
CLARICE APARECIDA DA SILVA - Advogado das RECORRENTES: EMMANUEL FABIO
DOMINGUES GOMES - PR106492 - RECORRIDO: JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE
PARANAVAÍ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.03.2025